Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Apreciação efeitos da revelia. Presunção de veracidade dos fatos. Pluralidade de réus. Omissão suprida sem alteração do julgado. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir omissão quanto à aplicação dos efeitos da revelia. A controvérsia envolve fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, com a realização de transações indevidas nos cartões da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os efeitos da revelia diante da inércia de um dos réus.
III. Razões de decidir
3. A revelia não produz efeitos quando houver litisconsórcio passivo e ao menos um dos réus apresentar contestação, conforme dispõe o art. 345, I, do CPC.
4. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial também não se aplica quando estiverem em contradição com as provas constantes dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.
5. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada a dinâmica dos fatos e as provas documentais apresentadas, afastando, de forma implícita, os efeitos da revelia.
6. A omissão quanto aos efeitos da revelia foi suprida por meio dos embargos, sem alteração do resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A revelia não produz efeitos quando um dos réus contesta a ação, conforme o art. 345, I, do CPC. 2. A presunção de veracidade dos fatos não se aplica quando contraditada pelas provas dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, I e IV. Sem jurisprudência relevante citada.